Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-05.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014032-05.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORI MARIA KONAGESKI - CPF: 533.650.620-68 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E CONVERTE CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros pela taxa média de mercado vigente à época da contratação e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com inversão
dos
ônus sucumbenciais. A parte agravante pretende a restituição em dobro e a fixação de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da alegada má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC;

(
ii
) a configuração de dano moral em razão da contratação de cartão de crédito consignado com falha no dever de informação e vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos. Inexistente prova de conduta dolosa por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição simples.

4. A falha no dever de informação e o vício de consentimento, embora reconhecidos, não extrapolam os limites da relação contratual, não havendo negativação, exposição vexatória ou qualquer outra ofensa concreta à esfera extrapatrimonial da parte autora.

5. A jurisprudência
deste
Tribunal orienta que, na ausência de prova de prejuízo moral efetivo, não cabe indenização por danos morais apenas pela cobrança indevida ou irregularidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, sendo incabível quando ausente prova de dolo.

2. A falha no dever de informação e o vício de consentimento, por si sós, não configuram dano moral quando não extrapolam a esfera contratual nem atingem os direitos da personalidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018.

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

TJMT, N.U 1009642-34.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025.

TJMT, N.U 1047995-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025.

TJMT, N.U 1036416-24.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

TJMT, N.U 1011338-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por Lori Maria
Konageski
contra a decisão monocrática de Id.
316282893
, que deu parcial provimento à apelação interposta
n
a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com inversão do ônus sucumbencial.

A agravante sustenta que a decisão merece reconsideração, porquanto a
devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não haver engano justificável, e que a retenção de valores de natureza alimentar provenientes de benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para reformar o julgado e condenar o Banco BMG S.A. à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

(Id.
318979857
).

O agravado não apresentou contrarrazões.
(Id.
326028883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

No caso, a decisão monocrática reconheceu o vício na contratação e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Todavia, a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente a toda cobrança indevida, mas apenas nas hipóteses em que demonstrada a má-fé do fornecedor.

Não se extrai dos autos qualquer elemento que evidencie conduta dolosa ou fraude intencional por parte do banco, razão pela qual se mantém a repetição simples do indébito, conforme entendimento pacífico desta Câmara.
:

CONSENTIMENTO CONSTATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
A
restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ
(
AgInt
no
AREsp
1110103/DF). Não há configuração de dano moral, uma vez que, embora constatada a falha no dever de informação, não se verifica ofensa à dignidade do consumidor capaz de ensejar compensação extrapatrimonial.
[...]
Os valores descontados devem ser computados para amortização do saldo devedor, e eventual pagamento a maior deve ser restituído de forma simples. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018. TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023. TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, j. 30.04.2025.

(N.U 1009642-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A prática de disponibilizar crédito via TED e cobrá-lo como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura abuso, desvirtuando a finalidade do empréstimo consignado e violando os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, III e V, e 46).
[...]
O dano moral não se configura,
pois
a cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo extrapatrimonial apto a justificar indenização.

Não se verifica má-fé do fornecedor, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
A

repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não evidenciada má-fé do fornecedor. A cobrança indevida, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais
. (N.U 1047995-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Do mesmo modo,
não se configura dano moral
, pois a

falha no dever de informação e o vício de consentimento, embora reconhecidos, não ultrapassam o âmbito contratual, pois não houve
negativação, constrangimento público
ou qualquer ofensa concreta aos direitos da personalidade da consumidora.

Esta Câmara
tem entendimento de que a mera cobrança indevida ou irregularidade contratual, desacompanhada de prova de abalo extrapatrimonial relevante, não enseja reparação moral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal, mas difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional: enquanto este tem parcelas fixas e prazo determinado, aquele permite descontos mensais do valor mínimo da fatura, sem prazo certo para quitação, podendo gerar dívida indefinida.
[...]
Não configurado dano moral, pois o vício de consentimento e a falha informacional não extrapolam o âmbito do inadimplemento contratual, inexistindo demonstração de abalo aos direitos de personalidade do consumido
r.
[...]
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.
A
readequação deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Os valores descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor e, havendo pagamento em excesso, restituídos de forma simples. O vício contratual e a falha de informação não configuram dano moral indenizável, ausente prova de conduta dolosa ou abusiva da instituição financeira. (N.U 1036416-24.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025
).

AGRAVOS INTERNOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...]
4.
Não há dano moral quando ausente prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial.
[...]
. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara, permite sua conversão em empréstimo consignado.

(N.U 1011338-20.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025))

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto à inexistência de dolo do banco e de demonstração de prejuízo extrapatrimonial, inexistindo elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025